Tribunal: TJES
Processo: 5000344-50.2024.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000344-50.2024.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: HILDO ADRIANO COMETTI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5000344-50.2024.8.08.0067

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO;

RECORRIDO: HILDO ADRIANO COMETTI;

JUIZ SENTENCIANTE:

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE CONSUMO. EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS QUEIMADOS EM RAZÃO DE INSTABILIDADE NA REDE ELÉTRICA. COMPROVAÇÃO DA CAUSA POR MEIO DE LAUDO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVE CORRESPONDER EFETIVAMENTE AOS DANOS SUPORTADOS. ALTERAÇÃO NO VALOR DA INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por HILDO ADRIANO COMETTI em face de EDP ESPÍRITO SANTO.

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que em decorrência de quedas de energia ocorridas em 18 de setembro de 2023, diversos de seus eletrodomésticos foram danificados. O autor requer o ressarcimento de R$ 16.464,54 pelos danos materiais, bem como o valor de R$ 30.000,00 a título de danos morais.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que:

a) O autor apresentou documentos e orçamentos comprovando os danos nos eletrodomésticos, o que satisfaz o ônus de demonstrar a relação entre as quedas de energia e os prejuízos sofridos. É a conclusão que se extrai do parecer técnico acostado à exordial.

b) O histórico de falhas no fornecimento, somado aos relatórios de danos, permite presumir o nexo de causalidade com a falha do serviço de energia, preenchendo os requisitos da responsabilidade objetiva prevista no CDC e nas regulamentações da ANEEL.

Com esses fundamentos, JULGOU PROCEDENTE EM PARTE os pedidos, condenando a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais estimados em R$ 16.464,54 (dezesseis mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), e danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignada com a sentença a EDP interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que a causa é complexa, pois seria necessário periciar os aparelhos queimados para estabelecer a causa. REJEITA-SE pois o Autor instruiu a inicial com laudo técnico que traz informações suficientes ao deslinde da demanda.

No mérito, aduz que o titular da instalação registrou uma solicitação de ressarcimento de danos em aparelhos através de PID, ocasião em que fora informado acerca da necessidade de envio da documentação necessária para que fosse dado prosseguimento a análise do pedido. Assim, em atenção a solicitação do cliente, foi enviada carta resposta solicitando a apresentação de 2 (dois) laudos técnicos e 2 (dois) orçamentos dos equipamentos reclamados, sendo que o Autor não teria fornecido tais documentos.

Entendo que o argumento da Recorrente não merece prosperar, tendo em consideração que o laudo produzido por profissional habilitado não deixa dúvidas quanto ao nexo de causalidade entre a queima dos aparelhos e as oscilações da rede.

Todavia, entendo que o recurso merece parcial provimento dado que os valores apresentados a título de indenização por danos materiais não correspondem aos danos efetivamente suportados pelo consumidor, dado que se vislumbra do laudo técnico trazido pelo recorrido que a banheira teve a parte elétrica danificada (ID nº 11938771, p. 6), contudo, trouxe aos autos cotação apenas de uma banheira nova, quando deveria trazer orçamento para reparo dos itens danificados ou a cotação desses itens novos.

Do mesmo modo, entendo que a sentença merece modificação em relação ao valor do motor eletrônico, dado que o motor do autor era da marca SEG, e a indenização deve corresponder ao valor do referido bem (ID nº 11938842).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para REDUZIR o valor da condenação a título de indenização por danos materiais para o valor de R$11.386,59 (onze mil e trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos).

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)